Tribunal: TJSP
Processo: 0016204-18.2010.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Recurso do autor em que argui preliminar de cerceamento de defesa, ante a negativa de realização de nova perícia a fim de comprovar a presença de incapacidade laborativa, e, no mérito, reputa presentes todos os requisitos legais à indenização infortunística - Acidente típico - Amputação traumática do 2o quirodáctilo esquerdo - Nexo causal não

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Recurso do autor em que argui preliminar de cerceamento de defesa, ante a negativa de realização de nova perícia a fim de comprovar a presença de incapacidade laborativa, e, no mérito, reputa presentes todos os requisitos legais à indenização infortunística - Acidente típico - Amputação traumática do 2o quirodáctilo esquerdo - Nexo causal não comprovado - Incidência do disposto no art. 373, inc. I, do CPC - Preliminar prejudicada - Indenização infortunística indevida - Improcedência mantida - Demanda julgada improcedente. RECURSO DO OBREIRO DESPROVIDO.

Pedido de devolução, pelo Estado, do valor antecipado para pagamento da perícia médica - Sucumbência do autor, beneficiário da justiça gratuita - Inaplicabilidade da Lei no 1.060/50 na espécie, por existir norma específica quanto à gratuidade das ações acidentárias/previdenciárias (art. 129, da Lei n. 8.213/91) - Honorários periciais que são ônus da autarquia, independentemente da sucumbência - RECURSO DA AUTARQUIA DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000757210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0016204-18.2010.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é
apelante/apelado CARLOS HENRIQUE DE FRANÇA, é apelado/apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0016204-18.2010.8.26.0278 - Itaquaquecetuba
2
VOTO No 2584
APELAÇÃO No 0016204-18.2010.8.26.0278 - Itaquaquecetuba
APELANTES: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e Carlos Henrique de
França
JUIZ(A): Thiago Henrique Teles Lopes
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Recurso do autor em que argui preliminar de
cerceamento
de
defesa,
ante
a
negativa
de
realização de nova perícia a fim de comprovar a
presença de incapacidade laborativa, e, no mérito,
reputa presentes todos os requisitos legais à indenização infortunística
-
Acidente
típico
-
Amputação traumática do 2o quirodáctilo esquerdo -
Nexo causal não comprovado - Incidência do
disposto no art. 373, inc. I, do CPC - Preliminar
prejudicada - Indenização infortunística indevida -
Improcedência
mantida
-
Demanda
julgada
improcedente. RECURSO DO OBREIRO DESPROVIDO.
Pedido
de
devolução,
pelo
Estado,
do
valor
antecipado para pagamento da perícia médica -
Sucumbência do autor, beneficiário da justiça gratuita
- Inaplicabilidade da Lei no 1.060/50 na espécie, por
existir norma específica quanto à gratuidade das
ações acidentárias/previdenciárias (art. 129, da Lei n.
8.213/91) - Honorários periciais que são ônus da
autarquia, independentemente da sucumbência -
RECURSO DA AUTARQUIA DESPROVIDO.
Adoto o relatório da sentença (fls. 161/164) e acrescento que a
presente ação acidentária foi julgada improcedente, entendendo o juízo
singular, com base no laudo pericial, ausente incapacidade laborativa.
Observou a isenção determinada pelo artigo 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91.
O autor recorreu (fls. 165/174), arguindo preliminar de cerceamento
de defesa, ao fundamento de que “diante da impugnação do apelante, o
nobre julgador a quo, ao invés de determinar uma nova perícia, julgou
improcedente a demanda, não dando sequer oportunidade para que o
recorrente exercesse o seu direito constitucional de ampla defesa”, uma vez que
“o laudo pericial, a despeito do conhecimento técnico do expert, não esgotou a
matéria estando sua conclusão insuficiente, porque não é possível laborando
como ajudante geral a amputação traumática da falange média e distal do 2o
dedo da mão esquerda, com coto de amputação consolidado, não trazido
uma perda de capacidade laboral, ainda, que mínima, mormente pela profissão
desempenhada pelo autor onde exige o uso constante das mãos” (fls. 167 - sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0016204-18.2010.8.26.0278 - Itaquaquecetuba
3
Entende que “a complementação da perícia é importante para demonstrar que
o autor ainda sente dores no dedo acidentado e que tem limitação de flexão,
cujo desconforto acarreta um dispêndio de maior esforço físico para a
execução de suas atividades habituais, fatos que não foram considerados na
sentença recorrida” (fls. 167).
No mérito, requereu a inversão do julgado, aduzindo em síntese que
a lesão sofrida, ainda que mínima, pode prejudicar a atuação da mão como um
todo, e que, dado que a atividade exercida é eminentemente manual, a
restrição deve ao menos ser considerada sob a ótica do maior esforço.
O INSS igualmente apelou (fls. 194/198), aduzindo ser responsável
apenas pelo adiantamento dos honorários periciais, e não pelo seu custeio.
Entende que, uma vez que a demanda foi julgada improcedente, e
considerando a gratuidade de que goza o segurado, o ônus de arcar com o
pagamento daquela verba deve recair sobre o ente estatal. Prequestionou a
matéria para fins recursais.
As partes não apresentaram contrarrazões (fls. 200).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, a preliminar arguida será analisada a seguir,
conjuntamente com o mérito.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
trabalhador contra o INSS, alegando que durante o vínculo empregatício
mantido com a empresa mencionada na inicial, desempenhando a função de
ajudante geral, sofreu acidente típico em 15/03/2007, experimentando
amputação traumática do 2o dedo da mão esquerda e consequente
diminuição de sua capacidade laboral. Em razão disso, requereu a concessão
de benefício acidentário.
Compulsando os autos, verifico a concessão administrativa de um
auxílio-doença acidentário, entre 14/05 e 16/05/2007 (fls. 13 e 66), não havendo
notícia quanto a eventual emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho -
CAT.
Realizada perícia médica judicial (fls. 105/115 e 132/133), afirmou o
perito, Dr. Mauro Mengar:
“Após
análise
do
quadro clínico apresentado pelo examinado, assim
como após análise dos exames e relatórios trazidos
e acostados, pude chegar à conclusão de que o
mesmo foi acometido de amputação traumática
de falange média e distal do 2o dedo da mão
esquerda, com coto de amputação consolidado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0016204-18.2010.8.26.0278 - Itaquaquecetuba
4
com pinça e preensão mantidas, não ficando
caracterizada a situação de redução da capacidade laborativa do ponto de vista
ortopédico neste momento.” (fls. 113)
“Com relação às dúvidas a respeito do laudo médico, devo esclarecer que a lesão apresentada pelo examinado, além de não interferir no
funcionamento normal da mão, também não se
enquadra na Tabela do Anexo III, da Previdência
Social, que por decreto regulariza a concessão de
tal benefício.” (fls. 132)
O laudo pericial foi bem fundamentado e não combatido
cientificamente por assistente técnico indicado nos autos, prestando-se como
prova técnica hábil à formação do convencimento do juízo.
Não prospera a irresignação do obreiro.
Com efeito, da leitura do referido trabalho não exsurge clara a
extensão da lesão traumática sofrida, especialmente se ela produz efetiva
restrição ao labor habitual e em que medida.
Nesse contexto, importante frisar que, ainda que a lesão não se
enquadre no rol do Anexo III do Decreto no 3.048/99, como apontado pelo perito,
nada impede a concessão do benefício, bastando para tanto o cumprimento
dos requisitos elencados na Lei no 8.213/91, o que ensejaria maiores
esclarecimentos por parte do vistor oficial.
Contudo, em que pese o panorama acima descrito, não há como
se conceder qualquer benefício de natureza ocupacional, uma vez que não
comprovado o requisito do nexo causal.
Com efeito, o obreiro não comprovou, como lhe competia, a
origem do infortúnio. Ressalte-se que a ocorrência do propalado acidente não
foi objeto de prova, vindo a exordial desacompanhada de documentos
comprobatórios.
De outra banda, a par de não haver emissão de CAT, como já
afirmado alhures, observo que a concessão administrativa de afastamento sob a
rubrica acidentária gera uma presunção meramente relativa (juris tantum)
quanto à configuração daquele requisito, o qual, dada a natureza traumática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0016204-18.2010.8.26.0278 - Itaquaquecetuba
5
das sequelas, deveria vir confirmado por outros elementos de prova, o que não
ocorreu.
Por fim, instado a se manifestar quanto ao laudo pericial e os
esclarecimentos prestados, quedou-se o autor inerte quanto à produção de
outras provas com vistas à efetiva demonstração do liame, limitando-se a
discordar das conclusões da prova técnica e a requerer a realização de nova
perícia.
Desse modo, o nexo de causalidade só poderia exsurgir da própria
narrativa inicial ou por ocasião da anamnese clínica, situação que por óbvio não
prescinde da comprovação de que as sequelas ora apresentadas deram-se
efetivamente por conta do acidente típico referido.
Respeitado o entendimento perfilhado pelo r. juízo a quo no que
tange ao tema da restrição laborativa, tenho que o benefício acidentário não
pode ser estabelecido com base probatória tão precária, deixando o obreiro de
provar os fatos constitutivos de seu direito, devendo incidir na hipótese o quanto
disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Diante desse quadro, a improcedência da demanda é medida que
se impõe, pois em infortunística o que se repara é a incapacidade resultante do
acidente ou da doença profissional, e não a mera lesão ou moléstia.
Fica, portanto, prejudicada a análise da matéria preliminar,
porquanto voltada unicamente ao requisito da incapacidade laborativa, cuja
eventual configuração não teria o condão de modificar o resultado da
demanda.
Por fim, ressalto que eventuais manifestações atinentes à seara
médica deveriam vir na forma de parecer elaborado por assistente técnico em
contraposição ao laudo do perito judicial, o que não ocorreu in casu.
Por outro lado, também não prospera a pretensão recursal da
autarquia.
Nesse particular, anoto que compete a ela antecipar os honorários
periciais, nos termos do artigo 8o, § 2o, da Lei no 8.620/93, não havendo ressalva
no dispositivo quanto ao fato de os segurados saírem sucumbentes nos feitos
desta espécie.
Além disso, nas ações acidentárias os obreiros gozam de
gratuidade irrestrita, nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91,
a qual engloba a referida despesa.
Ora, se lei federal determina que as ações de natureza
previdenciária devam ser gratuitas aos segurados, por óbvio que, em
contrapartida, caberá ao INSS arcar com todas as despesas dos referidos
processos.
Outrossim, a Fazenda do Estado do São Paulo não é parte no feito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0016204-18.2010.8.26.0278 - Itaquaquecetuba
6
não podendo ser-lhe imputada a obrigação dela decorrente, sob pena de
grave afronta ao princípio constitucional do devido processo legal.
Nesse sentido, o entendimento desta Egrégia Corte:
“ACIDENTE
DO
TRABALHO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO
PELO ENTE PÚBLICO. DISPENSA EM VIRTUDE DA
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. INADMISSIBILIDADE. O
resultado
da
demanda
quer
seja
ele
de
procedência ou improcedência, não retira do ente
público a obrigação do pagamento dos honorários
periciais, nos termos do § 2o do artigo 8o da Lei no
8.620/93.
APELO
AUTÁRQUICO
IMPROVIDO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.” (TJSP, 16a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
no
1001167-07.2014.8.26.0564, Rel. Des. Valdecir José
do Nascimento, j. em 08.11.2016)
APELAÇÃO.
Ação
acidentária improcedente. REEMBOLSO DO VALOR
DOS
HONORÁRIOS
PERICIAIS.
Pretensão
de
devolução, pelo Estado de São Paulo, do valor
antecipado para pagamento da perícia médica.
Sucumbência do autor. Ônus da autarquia, independentemente do resultado da lide.
Inteligência do artigo 129 da Lei 8.213/91 e artigo 8o,
§2o, da Lei 8.620/93. APELO AUTÁRQUICO NÃO
PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1005058-63.2018.8.26.0348;
Rel: Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 17a Câmara
de Direito Público; Data do Julgamento: 10/09/2019)
E ainda:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO PEDIDO FORMULADO
PELA AUTARQUIA FEDERAL DE DEVOLUÇÃO, PELO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0016204-18.2010.8.26.0278 - Itaquaquecetuba
7
ESTADO DE SÃO PAULO, DO VALOR ANTECIPADO
PARA
PAGAMENTO
DA
PERÍCIA
MÉDICA
SUCUMBÊNCIA DO AUTOR, BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA
GRATUITA INAPLICABILIDADE DA LEI 1.060/50 NA
ESPÉCIE, POR EXISTIR NORMA ESPECÍFICA QUANTO À
GRATUIDADE
DAS
AÇÕES
ACIDENTÁRIAS/PREVIDENCIÁRIAS (ART. 129 DA LEI
8.213/91) HONORÁRIOS PERICIAIS QUE SÃO ÔNUS DA
AUTARQUIA
SEMPRE,
INDEPENDENTE
DA
SUCUMBÊNCIA INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
RECURSO
DESPROVIDO.
(...)
Em
primeiro
lugar,
porque
absurdamente cobra a devolução de valores pelo
Estado de São Paulo, que não é parte no processo.
É inadmissível estipular obrigação em desfavor da
Fazenda Estadual no bojo de processo em que não
foi citada e, portanto, não pôde se defender. Tal
medida contrariaria os princípios basilares do
Processo: direito à defesa, contraditório e devido
processo legal. Nesse sentido, cumpre registrar que
a coisa julgada (no caso, o julgamento de
improcedência da ação) gera efeitos somente
entre as partes do processo, não beneficiando nem
prejudicando terceiros (art. 472 do CPC). (...) Em
terceiro lugar, porque a Lei 1.060/50, regra geral que
fundamenta o pedido da autarquia, não pode ser
aplicada no caso vertente, por existir norma
específica que regulamenta a gratuidade processual no âmbito das ações
acidentárias/previdenciárias: o art. 129 da Lei
8.213/91, regulamentado pelo art. 344 do Decreto
3.048/99. Este artigo, como visto, contém presunção
iuris et de iure de miserabilidade dos segurados da
Previdência e não faz exigências condicionantes ou
limitadoras à gratuidade do processo, ao contrário
da regra geral (e.g. arts. 4o e 12 da Lei 1.060/50).
(...)E o próprio art. 8o da Lei 8.620/93, ao estabelecer
ser incumbência do INSS antecipar os honorários
periciais nas ações previdenciárias/acidentária, sem
estipular
direito
de
reavê-los
em
caso
de
improcedência da demanda, evidencia que o
sistema previdenciário pressupõe a responsabilidade da autarquia pelos custos
financeiros de suas atividades-meio, como frisado
acima.”(TJSP, 16a Câmara de Direito Público, Agravo
de Instrumento no 0196182-42.2012.8.26.0000, Rel.
Des. João Negrini Filho, j. 26.10.2012)
HONORÁRIOS PERICIAIS - Devolução dos valores
adiantados pelo INSS. Impossibilidade. Segurado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0016204-18.2010.8.26.0278 - Itaquaquecetuba
8
que é isento de quaisquer ônus nas ações
acidentárias, "ex vi" do art. 129, parágrafo único da
Lei no 8.213/91. A Fazenda Pública Estadual, por sua
vez, além de não ser parte na demanda, não possui
orçamento para tal fim. O INSS, por outro lado,
ademais de inserir-se na conceituação de Estado a
qual faz referência o art. 5o, LXXIV, da CF/88, por ser
uma autarquia federal que exerce atividade estatal
típica por descentralização, possui obrigação legal
de arcar com o custeio de todas as suas atividades.
Recurso
não
provido.
(TJSP; Apelação
Cível
1002938-89.2019.8.26.0161;
Rel: Nuncio
Theophilo
Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 08/10/2019) (g.n.)
Sendo assim, revela-se indispensável a manutenção do dispêndio
do pagamento da verba pericial pela autarquia.
Anoto, por derradeiro, que o quanto suscitado pelo INSS foi objeto
de explícito pronunciamento jurisdicional, razão pela qual prescindível o
aventado prequestionamento.
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.
MARCO PELEGRINI
Relator